Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-49.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PENA E REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.